Tribunal: TJBA
Processo: 8001901-14.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001901-14.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDSON ESTACIO DA SILVA

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ASB00

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença de improcedência de ação em que a parte autora objetivava o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, com a suspensão dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, restituição em dobro da quantia já paga
e
condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a contratação de empréstimo consignado realizada de forma digital com biometria facial, e se os descontos efetuados no benefício previdenciário são devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação enfocada insere-se no âmbito das relações consumeristas, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

4.
O requerido comprovou a validade da contratação mediante juntada do contrato de empréstimo firmado de forma digital, com realização de biometria facial, acompanhado do mesmo documento de identificação do autor que instruiu a inicial, além do comprovante de transferência demonstrando que a parte autora renovou empréstimo anterior, sendo creditado em sua conta bancária o saldo
remanescente
.

5.
O contrato digital obedeceu todos os requisitos estabelecidos na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, não sendo inválido pelo fato de não ter sido assinado presencialmente pelo consumidor. A assinatura digital permite a realização de negócios a distância sem comprometer a segurança, autenticidade e integridade dos documentos.

6.
Não há evidência de que o contrato foi firmado por terceiros fraudadores, sobretudo diante da realização da biometria facial. A instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório, comprovando a regularidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A contratação de empréstimo consignado realizada de forma digital, com observância dos requisitos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e realização de biometria facial, é válida, não se caracterizando prática abusiva apta a invalidar o contrato quando comprovados o recebimento dos valores e a regularidade do procedimento.”

__________

Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001; CDC; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJCE, APC nº 0007347-36.2015.8.06.0028, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, Segunda Câmara Direito Privado, j. 16.06.2021; Súmula 297/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001901-14.2022.8.05.0022
, em que figuram como apelante EDSON ESTÁCIO DA SILVA e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.